Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-78.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001724-78.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001724-78.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001724-78.2019.8.11.0000, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso da ora embargante, confirmando o acerto da decisão que admitiu o pedido de recuperação judicial deduzido pelo produtor rural Leandro Mussi
(cf. Id nº 41046453).

A embargante afirma que não houve enfrentamento de todas as questões capazes de influenciar no desfecho decisório, notadamente no que diz respeito à arguição de incompetência absoluta do Juízo da comarca de Diamantino-MT, afinal, a competência para processar a recuperação judicial é do Juízo da localidade em que se encontra o principal estabelecimento do devedor, onde se concentra a maior parte de sua atividade empresarial, que, no caso do agricultor Leandro Mussi, é a comarca de Lucas do Rio Verde-MT, já que “
é notório o fato de que o embargado possui eixo central de suas atividades no município de Lucas do Rio Verde, local, inclusive, onde possuiu registro na Junta Comercial pelo período de 21/08/2002 a 01/08/2017
(...)
, e que é onde se concentram i) maior número de ações contra o devedor; ii) maior número de bens; iii) maior número de contratos; iv) domicílio fiscal e residencial do empresário individual
”; ainda nessa perspectiva, alega que há contradição no acórdão quanto à matéria, na medida em que estabelece a premissa que o principal estabelecimento comercial é onde está concentrado o maior volume de negócios, porém, adota o local do registro mercantil como fator determinante à definição da competência, e, no mais, assevera que a matéria é perfeitamente cognoscível nestes autos, seja porque se tratar de matéria é de ordem pública, seja porque, “
diferentemente do que indicado no acórdão, a matéria foi submetida a exame do Juízo a quo
”.

Sustenta, em outra frente, que a fundamentação relativa ao preenchimento dos requisitos necessários à admissão do pedido recuperacional foi insuficiente (CPC, art. 489, §1º, III e VI) e genérica (CPC, art. 489, §1º, V), já que deixou de considerar a ausência de similitude fática entre o presente caso e o precedente invocado para justificar o desfecho decisório, e, nesse sentido, insiste em que não foi comprovada nem a atividade regular e nem a inscrição na Junta Comercial por prazo superior a dois anos, eis que “
o embargado possuiu registro no órgão mercantil do período de 21/08/2002 a 01/08/2017 para exercício de suas atividades como comerciante de insumos, defensivos e representação comercial, vindo a cancelar tal registro para alterar o seu objeto social em 02/08/2018, quando passou a ser empresário com atividade de exploração agrícola,
(de modo que)
a atividade que se pretende recuperar não se coaduna com a atividade anteriormente exercida e comprovada por meio da certidão de inscrição na junta comercial
”, e, nesse sentido, argumenta que, “
do teor do art. 971 do CC, verifica-se que a regularidade formal das atividades do produtor rural advém do registro no órgão mercantil, de igual modo ao empresário comum, equiparando-se o produtor rural somente após a inauguração do seu regime jurídico empresarial
”, sendo, pois, “
obscuro e contraditório considerar a natureza constitutiva do registro na Junta Comercial, mas interpretar que as atividades gozam de regularidade ainda que anteriores ao registro
”
.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que
sejam sanados os vícios indicados, com a necessária readequação do desfecho decisório do agravo de instrumento (cf. Id nº 42475989).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id nº 43808036, dando combate aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração, por considera-los despidos de argumento que invoque hipótese de cabimento do recurso (cf. Id nº 49035472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

A embargante Syngenta afirma que o acórdão embargado está maculado simples por todos os vícios possíveis e enumerados no art. 1.022 do CPC, tendo em vista que é omisso quanto às particularidades relativas à incompetência absoluta e à regularidade da atividade agrícola e do registro do produtor rural, contraditório entre as proposições decisórias e a conclusão alcançada em relação à competência do Juízo e que incorreu em erro material ao considerar que a matéria não foi submetida à primeira instância, e, ainda, obscuro acerca da diferenciação entre a natureza do registro mercantil e do exercício de atividade de empresa; todas estas questões que, coincidentemente ou não, perfazem justamente o âmago do respectivo tópico da controvérsia recursal, e, por essa fundamental razão, foram o centro gravitacional da fundamentação do voto condutor do acórdão, de modo que, apesar de pontuar diversas hipóteses de cabimento, é desnecessária maior aprofundamento dos argumentos recursais para se notar o único e exclusivo intuito de rediscussão do recurso, já que a substância das alegações é de tão somente impugnar o raciocínio decisório, evocando esse ou aquele vício, desamparado de esteio argumentativo juridicamente relevante, como pretexto a reabrir a discussão meritória, o que, como já dito, é inaceitável e inadmissível por esta via recursal de cognição estreitíssima.

Ressalto, desde já, que o acórdão embargado não conheceu da arguição de incompetência absoluta, sendo que as breves considerações feitas quanto à localização do “
principal estabelecimento comercial
” foram apenas para apaziguar os ânimos da agravante, sinalizando que há elementos a confirmar a competência do Juízo onde foi distribuída a petição inicial, inexistindo indicativo de fraude ou outro estratagema processual a ensejar alarde acerca desse ponto.

É evidente que a decisão agravada não versou e muito menos decidiu acerca da competência para o processamento da RJ, eis que se tratou da decisão inaugural do processo recuperacional, que se restringiu a analisar os pressupostos de admissibilidade do pedido do postulante, não tendo sido questão incidentalmente abordada
ex officio
pelo magistrado, de modo que a incompetência não fez parte do conteúdo da decisão agravada; aliás, esse ponto foi muito bem explicado à Syngenta pelo MM. Juiz ao rejeitar os seus embargos de declaração, quando pondera que não se pode falar omissão da decisão inicial “
porque ainda não foi ventilada, neste Juízo de Primeiro Grau, por nenhum credor, a respeito de eventual incompetência desta Comarca de Diamantino/MT para processar o feito
” (cf. Id nº 6101371), ou seja, não há falar em omissão e tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo.

Ratifico, então, que, apesar de ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não é cabível o pronunciamento do Tribunal sobre a matéria neste momento processual, já que a decisão agravada não decidiu a questão e, com efeito, esta sequer foi validamente suscitada nos autos e levada à apreciação do Juízo de primeira instância, de modo que o mero conhecimento representaria injustificável e inaceitável supressão de instância, não podendo a credora pretender, por via transversa, desconsiderar a competência do juiz de origem, para ver imediato enfrentamento da sua arguição.

Não há vício algum a ser saneado nesse tópico, mas sim simples recalcitrância da embargada, e, na mesma senda, chega-se à idêntica conclusão quanto ao tópico relativo ao deferimento do pedido de RJ, mas, aqui, em apoia à insurgência e discordância, a queixa recursal conta com boa dose de leviandade de sua argumentação, eis que, fazendo-se surda aos fundamentos decisórios, a embargada distorce a fundamentação e argui problemas que não subsistem a rápido passar de olhos no acórdão.

O voto condutor do acordão já abre com a ressalva de que a diferença do quadro fático discutido nos autos e do precedente indicado não interfere e nem modifica a espinha dorsal do raciocínio decisório, que é formada por questões eminentemente de direito, como é, aliás, didaticamente explicitado na sequência da exposição, pois, ao mencionar a adoção de um precedente como razão de decidir, o que foi dito é que os conceitos jurídicos empregados naquele julgamento, a conclusão quanto à interpretação da norma legal aplicável à espécie, será a bússola norteadora do atual raciocínio decisório, e, portanto, ao invés de reeditar toda a cadeia de ideias que desembocaram no posicionamento adotado, indicou-se o precedente onde houve sua formação e as razões pertinentes ao caso foram condensadas de maneira concisa, porém, suficiente à exata compreensão dos motivos que ensejaram a decisão do julgado; a propósito, destaco os seguintes excertos da fundamentação:

“Destaca-se, como pontos de maior relevância, que a Corte Superior firmou o entendimento quanto à natureza constitutiva da inscrição do produtor rural pessoa física e, mais importante, que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil
”.

A Lei nº 11.101/2005 é objetiva quanto aos requisitos a serem observados para admissão do pedido de recuperação judicial, exige-se, pois, em uma dimensão positiva, que o postulante seja (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

No caso, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o autor/agravado Lenadro Mussi teve arquivado o ato constitutivo no ano de 2018, momento em que foi regularmente constituído como empresário rural e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial.

Ao lado disso, os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independente do registro formal, o postulante há muito mais de dois anos exerce atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro as cédulas rurais por ele emitidas ao longo dos últimos anos, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

Repito, pois, que lançando um olhar técnico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

(...)

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...” (cf. Id nº 41046453).

O entendimento defendido pela embargante concernente à regularidade da atividade de empresa é derruído pela premissa completamente equivocada de que a “
teor do art. 971 do CC
(...)
a regularidade formal das atividades do produtor rural advém do registro no órgão mercantil
”, afinal, em sentido diametralmente oposto, referido dispositivo legal preconiza que a
atividade de empresa exercida pelo empresário rural é regular independente de quaisquer formalidades legais, tendo em vista que o registro mercantil é facultado ao empresário rural, representando ato de natureza constitutiva porque, a partir do seu exercício, o empresário rural submete-se ao
regime jurídico do Direito de Empresa, o que, porém, nada influencia no
status
da atividade até então exercida, porquanto
atividade empresária
é um fato jurídico, pois, uma vez exercida, já passa a existir no mundo jurídico, sujeitando quem a praticou ao regime do empresário à revelia de sua vontade ou intenção, justamente por isso, não se pode falar em atividade nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, e, sim, em regular ou irregular, daí porque, para fins de aferir o requisito do exercício de atividade empresarial superior a dois anos exigido pelo art. 48 da Lei nº 1.101/05, pouco importa os aspectos relacionados ao registro mercantil do recuperando Leandro Mussi, eis que era regular toda e qualquer atividade empresária agrícola por ele praticada, sendo óbvio que somente as obrigações oriundas deste exercício podem ser submetidas à recuperação judicial.

Enfim, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados
e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020